Tribunal: TJDFT
Processo: 0704450-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704450-10.2023.8.07.0020 RECORRENTE: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME RECORRIDO: FREDERICO BRAGA BARRETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO PERCENTUAL DE RETENÇÃO E INCIDÊNCIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. MÉRITO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO PROMITENTE-COMPRADOR. RETENÇÃO DA TAXA DE CORRETAGEM. TEMA 938/STJ. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DA COISA. DEVER DE REPARAÇÃO NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A reforma da sentença a fim de ser fixado o percentual de retenção de 10% (dez por cento) do valor do contrato, a título de despesas administrativas, acrescido da multa de 15% do valor do contrato, a título de rescisão unilateral por culpa do autor/comprador, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado da presente demanda, na forma pugnada pelo recorrente, denota a ausência de interesse recursal quanto a estes pedidos, por já estarem previstos na sentença. Preliminar suscitada de ofício. Juízo negativo de admissibilidade parcialmente firmado. 2. O valor vertido a título de sinal configura simples arras confirmatórias, haja vista sua incorporação ao preço final convencionado. A ausência de previsão expressa no contrato discriminando os valores devidos a título de comissão de corretagem, tampouco da responsabilidade do comprador em arcar com a comissão de corretagem, inviabiliza qualquer retenção. 3. A compensação mensal a título de fruição da coisa possui natureza de cláusula penal compensatória, ou seja, possui a mesma finalidade da cláusula que prevê a reparação das perdas e dos danos suportados pela apelada com a rescisão unilateral do contrato. Autorizar o pagamento de ambas ensejaria dupla condenação do comprador, porquanto a retenção dos 10% (dez por cento) do valor do contrato já tem a finalidade de indenizar o promitente/vendedor. 4. O art. 86, caput, do CPC estabelece que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. Ausência de sucumbência mínima da parte autora diante da parcial procedência do pedido que impõe a redistribuição do ônus da sucumbência, por ter sido ela recíproca e proporcional entre as partes. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada contrariou referida norma legal; b) artigos 1o e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 418 do Código Civil e 67-A da Lei no 13.786/2018, sustentando ser devida a retenção do valor pago a título de comissão de corretagem, sob pena de enriquecimento sem causa, ao argumento de que a parte recorrida não teria demonstrado culpa da insurgente na rescisão contratual. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, em consonância com o entendimento da Corte Superior de Justiça, “a jurisprudência do STJ considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 1.570.205/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 1o e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 418 do Código Civil e 67-A da Lei no 13.786/2018, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: (...) no presente caso, não há previsão expressa no contrato discriminando os valores devidos a título de comissão de corretagem, tampouco que seria da responsabilidade do comprador arcar com a comissão de corretagem. Desse modo, sem a previsão no contrato com destaque do valor da comissão, o valor pago integra o preço do imóvel, inviabilizando qualquer retenção (ID 56942677 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, “A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de cada caso” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.697/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/8/2023). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no (AgInt no AREsp n. 2.586.601/SC, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 11/7/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024